Tribunal: TJES
Processo: 0018785-08.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018785-08.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE SPE 114 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

APELADO: ESPOLIO DE LACYR LUIZ ALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL E TAXA APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por construtora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual ajuizada pelo espólio do promitente comprador, reconhecendo a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado em 2011, determinando a devolução dos valores pagos com as deduções contratuais previstas, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de 03/12/2020 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. A sentença também condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos; (ii) estabelecer a taxa de juros aplicável; (iii) determinar a possibilidade de cumulação dos juros com correção monetária; (iv) verificar a necessidade de redimensionamento da distribuição das verbas de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo nº 1002, estabelece que, nos contratos anteriores à Lei nº 13.786/2018, em caso de rescisão por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão judicial.

A taxa de juros aplicável deve ser a SELIC, que já engloba juros e correção monetária, vedando-se a cumulação com outro índice de atualização, sob pena de
bis in idem
.

A correção monetária pelo INPC é devida desde os desembolsos até o trânsito em julgado, conforme jurisprudência do STJ, por representar índice usualmente adotado para créditos civis após a judicialização da demanda.

Não há razões para redistribuição das verbas de sucumbência, pois a parte ré decaiu da parte principal da controvérsia e a reforma parcial da sentença não descaracteriza sua sucumbência majoritária, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Em contratos de promessa de compra e venda firmados antes da Lei nº 13.786/2018, rescindidos por iniciativa do promitente comprador, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão judicial.

A taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para atualização do valor a ser restituído, sendo vedada sua cumulação com outro índice de correção monetária.

A correção monetária até o trânsito em julgado pode ser aplicada pelo INPC, desde que não cumulada com a SELIC.

A sucumbência deve ser atribuída integralmente à parte que decai da parte principal do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86, parágrafo único; Lei nº 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1002; STJ, AgRg no REsp 1.151.282/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 20.08.2013; TJES, Apelação Cível nº 0011334-74.2015.8.08.0012, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 02.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018785-08.2020.8.08.0035

AP
TE
:
LORENGE - SPE 114 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

APDO
:
ESPÓLIO DE LACYR LUIZ ALVES

RELATOR:
D
ES
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo a rescisão contratual por iniciativa do autor e determinando a devolução dos valores pagos, com as deduções contratuais previstas, aplicando-se correção monetária com base no INPC/IBGE a partir de 03/12/2020 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A controvérsia recursal instaurada pela construtora apelante gravita em torno da fixação do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o valor a ser restituído, da taxa de juros aplicável, da alegada cumulação indevida com correção monetária (bis in idem), bem como da redistribuição das verbas de sucumbência.

Pois bem.

O contrato de promessa de compra e venda objeto da presente lide é datado de 2011, portanto anterior à vigência da Lei nº 13.786/2018, e a rescisão decorreu da iniciativa do promitente comprador, representado por seu espólio, como expressamente reconhecido pela sentença de primeiro grau e não contestado pela parte adversa.

Não se verifica, pois, mora anterior por parte da vendedora, motivo pelo qual os juros moratórios deverão incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, adotando-se como taxa aplicável a SELIC, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte Estadual.

Logo,
q
uanto à incidência de juros assiste razão à Construtora apelante
, uma vez que o STJ, em tese firmada no Tema Repetitivo 1002, estabeleceu que “
nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
”.

Neste sentido, trago precedente das Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal, cujo conteúdo reafirma que, havendo resolução contratual promovida pelo comprador antes da vigência da Lei do Distrato, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, sendo inaplicável a cumulação com outro índice de correção monetária em razão da própria composição da SELIC. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – RESCISÃO UNILATERAL – RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) – RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESPESAS EXCEPCIONAIS – VALOR A SER RESTITUÍDO – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – TAXA SELIC – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
4. Na atualização do valor a ser restituído ao apelado, deverá incidir correção monetária a partir de cada desembolso e
taxa SELIC como índice dos juros de mora, a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória
, vedada cumulação com taxa de correção monetária autônoma, sob pena de bis in idem. 5. As verbas de sucumbência devem ser redimencionadas para se adequarem a efetiva sucumbência das partes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 02/Feb/2023 - Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 0011334-74.2015.8.08.0012 - Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Compra e Venda)

Já com relação à correção monetária, deve ser mantida a sentença, que reconheceu a correção da aplicação do INPC até o ajuizamento da ação conforme fl. 62 dos autos, devendo ser seguida a correção pelo mesmo índice INPC a partir dali até o trânsito em julgado, conforme orientação jurisprudencial firmada no STJ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. EQUÍVOCO NO DISPOSITIVO. CORRETA FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DIFERENCIADOS. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. 1.
No caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em construção, o índice de atualização monetária para corrigir as parcelas a serem devolvidas pela vendedora é o INCC, por estar vinculado ao contrato; após o ajuizamento da ação, o INPC.

2. Na hipótese em que a rescisão contratual ocorre por iniciativa da promitente vendedora, em razão do inadimplemento das parcelas pactuadas pelo comprador, o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado, pois inexiste mora anterior. 3. Agravo regimental provido em parte. (
AgRg no REsp n. 1.151.282/MT
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe de 29/8/2013.)

Tal solução preserva o equilíbrio contratual e observa a transição entre a fase contratual e a fase judicial, reconhecendo-se que, uma vez judicializada a controvérsia, deve prevalecer o índice de correção usualmente adotado pelo Poder Judiciário para créditos de natureza civil.

Importante registrar que essa modulação entre os índices visa evitar a duplicidade de atualização monetária e a sobreposição de encargos sobre o mesmo valor, em estrita observância ao princípio do
non bis in idem
e à vedação do enriquecimento sem causa.

Por fim, concernente ao pedido de
redimensionamento da sucumbência, não assiste razão à recorrente
, uma vez que, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, quando uma das partes sucumbir em parte mínima do pedido, a outra responderá integralmente pelos ônus da sucumbência.

No caso concreto, embora tenha sido parcialmente acolhido o pleito do autor, a pretensão principal – qual seja, a devolução dos valores pagos, com deduções – foi acolhida com base no contrato, o que evidencia que a parte ré decaiu da maior parte de sua resistência. O acolhimento parcial do apelo não desnatura a configuração da sucumbência principal da requerida.

Assim, inexiste motivo jurídico para alterar a distribuição das verbas sucumbenciais fixadas na sentença, devendo ser mantida a condenação da requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso interposto e
dou-lhe parcial provimento
apenas para estabelecer que os juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença, calculados com base na taxa SELIC, sendo vedada a cumulação com outro índice de correção monetária.

Mantenho, no mais, os demais termos da sentença, inclusive quanto à fixação da sucumbência.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcia
l provimento ao recurso de
apelação
.